Tribunal: TJBA
Processo: 8036228-34.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036228-34.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DE QUEIROZ COUTO Advogado(s): LAIS MICHELE DE SENA SILVA APELADO: BANCO MASTER S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação cível contra sentença que homologou pedido de desistência em ação de restituição de valor c/c indenização por danos materiais e morais, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII) e condenando o autor ao pagamento de custas processuais (CPC, art. 90). 2. Os fatos relevantes. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor e determinou o recolhimento parcelado das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Antes do decurso do prazo e sem que houvesse citação dos réus, o autor requereu a desistência da ação, declarando impossibilidade financeira de arcar com as custas. O juízo homologou a desistência e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de desistência da ação motivada pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais, formulada antes da citação do réu, é cabível a condenação do autor ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 90 do CPC, ou se o caso atrai a incidência do art. 290 do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição sem imposição de ônus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A desistência formulada antes da citação, motivada pela impossibilidade de recolher as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade judiciária, equipara-se ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. Nessa hipótese, ainda não se formou a relação jurídica processual, tampouco houve prestação jurisdicional efetiva que justifique a imposição do ônus sucumbencial previsto no art. 90 do CPC. 5. Diante do não recolhimento das custas iniciais e da ausência da gratuidade judiciária, o processo carece de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, de modo que o juízo sequer deveria ter apreciado o pedido de desistência, impondo-se diretamente o arquivamento com o cancelamento da distribuição, sem qualquer ônus às partes. 6. O recorrente que pleiteia a concessão da gratuidade judiciária está dispensado do recolhimento das custas recursais até a decisão do relator sobre a questão, nos termos do art. 101, §1.º, do CPC, razão pela qual o recurso é conhecido independentemente do preparo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Cassação da sentença apelada, com determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, excluindo-se a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação do apelado. Tese de julgamento: "1. A desistência da ação motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, formulada antes da citação do réu, não autoriza a condenação em custas processuais prevista no art. 90 do CPC, devendo-se aplicar o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição sem imposição de ônus. 2. O recorrente que postula a concessão de gratuidade judiciária está dispensado do recolhimento das custas recursais até a decisão do relator, nos termos do art. 101, §1.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXXV e LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 90, 98, §6.º, 99, §3.º, 101, §1.º, 290 e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000004- 23.2023.8.05.0019, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4.ª Câmara Cível, j. 17.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0523715-35.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fatima Silva Carvalho, 2.ª Câmara Cível, j. 31.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8002915-16.2019.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3.ª Câmara Cível, j. 27.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036228-34.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ANTONIO DE QUEIROZ COUTO e como apelada BANCO MASTER S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator